Tribunal: STF
Processo: ARE 1404054
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS. PRETENSÃO À CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE CARGO PÚBLICO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA EM RELAÇÃO À MATÉRIA DE FUNDO. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIAS REMANESCENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DECORRENTE DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE – VACÂNCIA DO CARGO OCUPADO – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Doc. 11) 



    Os embargos de declaração opostos por José Roberto Guimarães (Doc. 12, p. 10-11) foram desprovidos (Doc. 12, p. 20-25).



    Nas razões do apelo extremo, José Roberto Guimarães apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 37, § 10, da Constituição da República. Narra que ajuizou ação objetivando a “anulação de ato do Prefeito Municipal que o exonerou do cargo que exercia no Município de Soledade de Minas, assim como a reintegração no mesmo” (Doc. 13, p. 2). Afirma que a municipalidade “declarou a vacância do cargo que o mesmo exercia em virtude de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, sem o devido processo administrativo e a ampla defesa” (Doc. 13, p. 2). Assevera que o Tribunal de origem “contrariou o art. 37, § 10 da Constituição Federal e a interpretação sistemática que vem dando esta Suprema Corte no sentido de que é cumulável a aposentadoria do servidor pelo regime geral de previdência social com o exercício de cargo público” (Doc. 13, p. 5). Enfatiza que a vedação contida no referido dispositivo constitucional “diz respeito apenas às aposentadorias dos servidores pelo regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis e a aposentadoria dos militares” (Doc. 13, p. 5). Salienta que a decisão impugnada “afastou a exigência de contraditório e ampla defesa no ato de desligamento do servidor público em razão da aposentadoria voluntária” (Doc. 13, p. 7). Disserta que o entendimento segundo o qual “a aposentadoria de servidor público pelo regime geral de previdência social rompe o vínculo com a Administração vai de encontro à norma inscrita no art. 37, § 10 da Constituição Federal” (Doc. 13, p. 8-9). Ressalta que não “há qualquer interpretação possível da norma constitucional que impeça a percepção de proventos de aposentadoria pelo regime geral com os vencimentos de cargo público de caráter efetivo” (Doc. 13, p. 9). Defende que “a mesma ratio deve presidir a aposentadoria de servidor público em regime geral da previdência social” (Doc. 13, p. 10). Proclama que “esta Excelsa Corte vem julgando de forma pacífica a possibilidade de cumulação de proventos pelo regime geral de previdência social com os vencimentos de cargo público” (Doc. 13, p. 10-11). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reformar o acórdão declarando a nulidade da decisão que declarou a vacância do recorrente e a determinação da reintegração no cargo com efeitos ex tunc, condenando a parte recorrida a pagar todos os vencimentos com juros e correção monetária pelo IPCA” (Doc. 13, p. 12).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 15). Irresignado, José Roberto Guimarães interpôs apenas agravo interno (Doc. 17), que foi acolhido em parte para reconsiderar a decisão em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitir o recurso extraordinário no que se refere à alegação de violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, sob o entendimento de que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 19). José Roberto Guimarães, então, interpôs o presente agravo (Doc. 21).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.150 (Doc. 24).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou o retorno dos autos a esta Corte, ao argumento de que “não há, no agravo interposto, impugnação à parte da decisão que tratou da questão jurídica discutida no Tema nº 1.150 do STF” (Doc. 108, p. 2).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que, em casos como o presente, em que o Tribunal de origem nega seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral, e, quanto às matérias remanescentes, inadmite o recuso, é cabível e necessária a interposição simultânea de agravo interno, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 17) e acolhido, em parte, pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário por óbice às Sumulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20), bem como agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, com o objetivo de impugnar a parte da decisão que inadmitiu o apelo extremo.



    Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte agravante interpôs apenas agravo interno contra a decisão da Vice-Presidência do Tribunal a quo que negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 15), quedando-se inerte quanto à interposição de agravo quanto à parte da decisão de inadmissão do recurso pertinente à matéria de fundo. 



    In casu, verifica-se que a parte agravante manejou o presente agravo para impugnar a decisão proferida, em agravo interno (Doc. 19), quanto à inadmissibilidade por óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Destarte, por ausência de impugnação oportuna da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, houve o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Tribunal de origem quanto à matéria de fundo. 



    Demais disso, assevere-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente